Tribunal: TJES
Processo: 5011367-93.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011367-93.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TORCISAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ACOS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0020513-93.2015.8.08.0024

EMBTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBD
O
:
TORCISÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE AÇOS LTDA.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que deu provimento a embargos anteriores para reconhecer à impetrante: (i) o direito à devolução e/ou compensação dos valores recolhidos indevidamente a título de DIFAL, conforme art. 150, III, "c", da Constituição Federal; e (ii) a não sujeição ao recolhimento do FECP no exercício de 2022 antes do decurso do prazo nonagesimal previsto no art. 3º da LC nº 190/2022. O embargante sustenta que a decisão foi proferida extra petita e que há omissão quanto à inexistência de lei autorizando a compensação tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado decidiu extra petita ao reconhecer a possibilidade de compensação tributária, e (ii) definir se há omissão quanto à exigência de lei autorizadora da compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de restituição dos valores pagos indevidamente foi expressamente formulado na inicial, estando devidamente abrangido pelo provimento judicial. O acórdão embargado, fundamentado no Tema 118 do STJ, apenas determinou a devolução e/ou compensação dos valores, com utilização da via adequada, sem configurar decisão extra petita.

A compensação tributária decorre de previsão legal e está condicionada às normas específicas, conforme o art. 170 do CTN e a Súmula 213 do STJ, não havendo negativa de vigência a tais dispositivos.

O incidente de uniformização de jurisprudência tem caráter preventivo e não pode ser suscitado em sede de embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso.

A oposição dos embargos revela intuito manifestamente protelatório, justificando a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

O reconhecimento da possibilidade de compensação tributária, quando requerida a restituição de valores pagos indevidamente, não configura julgamento extra petita, desde que respeitada a via adequada.

A oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "c"; CTN, art. 170; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.345.348/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 06/11/2014; STJ, EDcl no REsp nº 1497831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26/04/2017; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp nº 1.601.042/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 12/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0020513-93.2015.8.08.0024

EMBTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBD
O
:
TORCISÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE AÇOS LTDA.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, Trata-se de recurso de
Embargos
de Declaração
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
eis que inconformado com o acórdão de Id nº 10122770, que deu provimento a aclaratórios anteriores
,
a fim de reconhecer o direito da impetrante
a: I)
devolução e/ou compensação de valores
recolhidos a título de DIFAL em detrimento do art.150, inciso III, “c”, da Constituição Federal, utilizando-se, para tanto, a
via adequada;
II)
não se sujeitar ao recolhimento
d
o FECP, no exercício de 2022, antes de escoado o lapso nonagesimal previsto no art. 3º da LC nº 190/2022 c/c art. 150, III, c, da CF, ou seja, antes de 05/04/2022.

Nas suas razões (Id nº
10223416
), em
primeiro
, aduz
que o acórdão recorrido
é extra petita, uma vez que não formulado pedido de compensação de valores na inicial do writ.

Assevera ainda a ocorrência de omissão no acórdão, uma vez que não há lei autorizando a compensação tributária, pugnando, ao final, pela uniformização da jurisprudência sobre o tema.

Contudo,
na inicial houve pedido expresso de restituição dos recolhimentos indevidos realizados pela Impetrante aos cofres públicos, do DIFAL do ICMS nos termos da LC n.º 190/2022, Lei Estadual e o Convênio n.º 236/2021, desde o início da vigência do referido protocolo, devidamente corrigidos, ao passo que no acórdão, fundado no Tema 118 do STJ,
determinou-se
à devolução e/ou compensação d
os referidos
valores,
para tanto, com a utilização da
via adequada.

Assim,
ao contrário do que alega o embargante,
não houve negativa de vigência ao art.170 do CTN e nem a Súmula 213 do STJ.

Quanto ao pedido de uniformização, embora prejudicado pelo fundamento anterior, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“o incidente de uniformização de jurisprudência, além de ser uma faculdade do relator, possui caráter preventivo e não corretivo, devendo ser suscitado nas razões recursais ou em petição avulsa antes do julgamento do recurso, não sendo possível a sua arguição em sede de agravo regimental ou embargos declaratórios, como ocorreu no caso dos autos.
Precedentes: EDcl no MS 17.583/DF, Rel. Min. Mauro Campbell, Primeira Seção, DJe 05/06/2013; AgRg no REsp 1.134.408/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/04/2013; EDcl no AREsp 31.747/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Turma, DJe 16/04/2012; AgRg no IUJur no AREsp 2.488/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJ 13/12/2011.
[...]. (REsp n. 1.345.348/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/11/2014, DJe de 18/11/2014.)

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
mérito do recuso anterior
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

A seguir, considerando a tentativa com o presente recurso de reinaugurar fundamentos já dirimidos no acórdão recorrido, entendo que é caso de aplicação de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante também é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO EXISTÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Sendo o recurso manifestamente protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.601.042/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULAS 302 E 597 DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ACÓRDÃO RECORRIDO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
[...].
3. Embargos declaratórios pretendendo a rediscussão de matéria decidida e devidamente fundamentada, caracteriza intuito protelatório, incidindo a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.
4. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.989.828/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE REJEITOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA ORA EMBARGANTE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
[...].

1.1. Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado. 1.2. Sendo evidente o intuito protelatório dos presentes embargos, impõe-se a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.
2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.140.413/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

Por fim, também já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça “
no sentido de que a não indicação de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, nos termos do exigido no art. 1.023, caput, do CPC/2015, inviabiliza a compreensão da controvérsia a ser sanada nos embargos de declaração, caracterizando deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)" (EDcl no AgInt no AREsp 837.383/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe de 24/05/2019).

No mesmo sentido
já se manifestou a Corte Especial do Tribunal da Cidadania
:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO PROTELATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME 1.1. Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos declaratórios, alegando vícios de fundamentação. 1.2. As partes embargantes insistem na alegação de ocorrência de vícios no julgado, requerendo o acolhimento dos embargos para sanar os supostos defeitos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão é se os segundos embargos de declaração apontam omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais no acórdão anterior, ou se configuram tentativa de rediscussão da matéria já decidida, com caráter protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no presente caso. 3.2. O acórdão embargado já abordou de forma clara e adequada a inexistência dos vícios ora reiterados pelas partes embargantes, caracterizando a intenção de rediscutir o mérito da decisão anterior. 3.3. Diante da pretensão manifestamente protelatória dos segundos embargos, aplica-se a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. IV.
DISPOSITIVO 4.1. Embargos de declaração não conhecidos. 4.2. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. (EDcl nos EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp n. 2.417.462/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 8/10/2024, DJe de 16/10/2024.)

E ainda:
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.508.589/SP
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

EDcl no MS n. 28.073/DF
, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022;
EDcl no REsp n. 1.497.574/SC
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

Assim, considerando que, a pretexto de
obscuridade,
o embargante tenta rediscutir
os consectários legais da condenação
já
definidas
no julgamento da apelação, entendo que de rigor o não conhecimento do recurso.

Por todo o exposto,
não conheço do recurso
,
aplicando ao Embargante
multa de
2
% sobre o valor
atualizado da causa
, a teor d
o art.1.026, §2º do CPC/2015
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.